Tribunal: TJSP
Processo: 1007719-10.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Mero inconformismo da embargante – Acórdão que expressamente apreciou a questão posta nos autos – Inconformismo que não enseja a pretendida integração – Matérias deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores – Desnecessidade, para efeitos de prequestionamento, de expresso pronunciamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Mero inconformismo da embargante – Acórdão que expressamente apreciou a questão posta nos autos – Inconformismo que não enseja a pretendida integração – Matérias deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores – Desnecessidade, para efeitos de prequestionamento, de expresso pronunciamento acerca das normas que orientaram o convencimento da Turma Julgadora – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.